Tribunal: TJMT
Processo: 1004151-76.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004151-76.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JURENE MIRANDA DA SILVA - CPF: 411.188.121-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE – PRIMEIRA FASE (ART. 550 DO CPC) – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – POSICIONAMENTO FIRMADO NO STJ SOBRE O TEMA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em razão das modificações nos conceitos de sentença e decisão interlocutória trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, e diante das diferentes consequências do pronunciamento judicial que reconhece ou não o direito de exigir contas, a Terceira Turma do STJ, no RECURSO ESPECIAL No 1.746.337 - RS (2018/0137312-9), da relatoria da MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 09/04/2019, fixou o entendimento de que o Agravo de Instrumento é o meio de impugnação adequado quando na primeira fase a Ação de Prestação de Contas for julgada procedente.

Apenas em caso de improcedência, ou então extinto o processo sem resolução do mérito, o colegiado assentou que o pronunciamento judicial terá natureza de sentença e, desse modo, será impugnável por Apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Banco Honda S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Prestação de Contas proposta por
Jurene Miranda da Silva
,

em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido, para condenar o requerido, ora apelante, à prestar contas à autora, de acordo com o disposto no art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar, nos termos do art. 550, §5o, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que é inequívoco que a venda do bem em leilão não se tratou em momento algum de acordo entre as partes, mas sim de uma solução para abater o saldo devedor existente em desfavor da apelada, e que, com a venda do bem em leilão somente se o valor for suficiente para cobrir os gastos e débitos do veículo é que se torna cabível a necessidade de baixar restritivos, do contrário, o banco pode, ainda, exercer legitimamente seu direito de cobrança.

Defende que agiu de acordo com a lei, tendo em vista não poder ficar com o bem, este foi vendido e o valor da venda utilizado para pagar as despesas com a venda (leiloeiro, transferência, etc.), bem como para amortizar parcelas do contrato de financiamento firmado com a apelada, razão pela qual não há qualquer conduta que possa ser taxada de injurídica ou indevida.

Pede a reforma da sentença, extinguindo o feito vez que a prestação de contas foi realizada, em razão dos fundamentos fáticos e jurídicos aqui apresentados; não havendo mais o que se discutir. Além disso, pede a condenação da requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões (ID. 45609483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Banco Honda S.A.
, se insurge contra a sentença de primeiro grau que o condenou a prestar contas à autora/apelada
Jurene Miranda da Silva
, em razão da venda do veículo marca HONDA, modelo Biz 125 EX, cor preta, ano 2013/2013, placa OBP5720, reavido pela instituição financeira por conta da procedência da Ação de Busca e Apreensão n. 3272-57.2016.8.11.0002.

Para tanto, alega que atendeu ao comando sentencial, prestando contas nos autos da presente ação, e que, como se vê da documentação colacionada, o valor da venda foi utilizado para abater o saldo devedor, bem como as despesas com leiloeiro, transferência do veículo, etc., não havendo mais o que se discutir. Além disso, pede a condenação da requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Consoante se infere do
decisum
objurgado, o juízo
a quo
entendeu
“que não fora apresentada a nota fiscal de venda, bem como não houve comprovação das despesas contratuais relacionadas na apuração do saldo remanescente”
(ID. 45609458 – Pág. 3), determinando que o requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, preste contas à parte autora, de acordo com o disposto no art. 551 do CPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as alegações que a parte atora apresentar.

Pois bem.

O recurso é uma medida destinada a provocar o reexame ou integração de uma decisão judicial, que deve apresentar alguns requisitos para que o seu mérito seja julgado pelo juízo
ad quem
, o que corresponde ao juízo de admissibilidade.

Então, no caso, não pode ser conhecido, por lhe faltar pressuposto de admissibilidade.

Isso porque, o art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC, conceituam sentença e decisão interlocutória,
in verbis
:

“§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”

In casu
, conforme salientado pelo juízo
a quo
,
“cabe neste momento processual apreciar o pedido relacionado à primeira fase, reconhecendo ou não, a obrigação do requerido em prestar contas à parte autora, de modo que, não cabe apreciar, por ora, a existência de crédito ou débito.”
, o que evidencia que a decisão objurgada não pôs fim ao processo, por não se tratar de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, tanto que não houve a extinção do feito, tampouco a condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em razão das modificações nos conceitos de sentença e decisão interlocutória trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, e diante das diferentes consequências do pronunciamento judicial que reconhece ou não o direito de exigir contas, a Terceira Turma do STJ, no RECURSO ESPECIAL No 1.746.337 - RS (2018/0137312-9), da relatoria da MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 09/04/2019, fixou o entendimento de que o Agravo de Instrumento é o meio de impugnação adequado quando na primeira fase a Ação de Prestação de Contas for julgada procedente.

Apenas em caso de improcedência, ou então extinto o processo sem resolução do mérito, o colegiado assentou que o pronunciamento judicial terá natureza de sentença e, desse modo, será impugnável por Apelação.

Nesse viés, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, e não o recurso de apelação, na forma como interposto pelo requerido.

Deste modo, impõe-se o não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade, por caracterizar-se erro grosseiro, uma vez que já sedimentado entendimento sobre o tema no STJ.

Nesse sentido, cito entendimentos de Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRIMEIRA FASE DA AÇÃO – CABIMENTO DO AGRAVO
– PRELIMINAR REJEITADA – CONEXÃO - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A CAUSA DE PEDIR – DESCABIMENTO DA REUNIÃO DOS PROCESSOS - RELAÇÃO JURÍDICA COM OBRIGAÇÕES DE AMBAS AS PARTES – POSSIBILIDADE DE EXIGIR CONTAS – RECURSO NÃO PROVIDO. Não havendo identidade de pedido e de causa de pedir entre as Ações, tampouco a possibilidade de decisões conflitantes, descabe alegar conexão entre as demandas. Toda e qualquer relação jurídica com distribuição de obrigações, de uma ou de ambas as partes, está sujeita a se tornar objeto de Ação de Exigir Contas para, dessa forma, trazer a certeza do correto cumprimento do encargo assumido por determinada pessoa, impedindo que o contrato seja ineficaz.”
(TJ-MT - AI: 10173131320198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS CONSTITUI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, RECORRÍVEL ATRAVÉS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, NA FORMA DO ART. 550, § 5o E DO ART. 1015, II, DO CPC/2015. INADEQUADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO”
(TJ-RJ – APL: 00392602320168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA CIVEL, Rel. Mônica Feldman de Mattos, Data de Julgamento: 24/04/2018, 21a Câmara Cível, data de publicação: 26/4/2018). (destaquei)

Ante o exposto,
não conheço do recurso
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020